Tribunal: TJMT
Processo: 1016099-92.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016099-92.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), JEAN FRANCESCO SILVA MACEDO - CPF: 593.908.911-91 (APELADO), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE – INDENIZAÇÃO PAGA POR OUTRO ACIDENTE - NOVO SINISTRO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS – INVALIDEZ PERMANENTE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez verificada pelas provas constantes dos autos que os acidentes automobilísticos são distintos, não há se falar em duplicidade de pagamento do seguro DPVAT, especialmente por se tratar de lesões independentes, embora no mesmo membro.

Comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões daí decorrentes, que resultaram na invalidez permanente do condutor, urge o dever de indenizar o seguro DPVAT.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1016099-92.2018.8.11.0041

APELANTE:

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO:

JEAN FRANCESCO SILVA MACEDO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SEGURADORA LÍDER
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
MM. Juiz Emerson Luis Pereira Cajango
, lançada nos autos da Ação de
Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT
ajuizada por
JEAN FRANCESCO SILVA MACEDO
, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento do importe de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (27/02/2016). Condenou ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015.

A apelante aduz que a sentença merece ser reformada, sustentando que a lesão no membro inferior direito advém de acidente sofrido anteriormente, ou seja, trata-se de lesão preexistente, cujo seguro já foi pago, não podendo o apelado receber em duplicidade.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, visando a reforma da sentença e, alternativamente, que a condenação não ultrapasse o valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), conforme predicados legais.

A parte apelada ofertou as contrarrazões no id.

50560964, pugnando pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários recursais, na forma do artigo 85, § 11, do CPC.

Preparo recolhido (Id. 50560962).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Verifica-se que
JEAN FRANCISCO SILVA MACEDO
ajuizou a ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT contra a seguradora, objetivando receber indenização em razão de acidente de trânsito, ocorrido em
27.02.2016.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento do importe de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (27/02/2016). Condenou ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015.

Inconformado, a apelante defende que a lesão no membro inferior direito advém de acidente sofrido anteriormente, ou seja, trata-se de lesão preexistente, com pagamento de sinistro, não podendo o apelado receber em duplicidade pelo mesmo dano o valor já pago pela seguradora.

Todavia, razão não lhe assiste.

Isso porque, de acordo com o Boletim de Atendimento juntado aos autos, o acidente que embasa a presente ação ocorreu em
27.02.2016
, acarretando lesão no membro inferior direito (Id. 50560476). Já o acidente mencionado pela apelante se refere ao acorrido em 2009, portanto, sem nenhuma relação com a pretensão da presente demanda.

Não fosse o suficiente, o laudo pericial realizado nos autos aponta a existência de invalidez do membro inferior direito em 50% (cinquenta por cento), enquanto que aquele de 2009 atesta que lesão se deu no mesmo membro e em grau de 75% (setenta e cinco por cento), o que leva a concluir, sem sombra de dúvidas, que trata-se de acidentes distintos e em épocas diferentes, com lesões independentes, o que não impede o recebimento da indenização pleiteada.

Da leitura do artigo 3º da Lei nº. 6.194/1974, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores, é possível verificar que:

“Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:”

Por sua vez, o direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisitos imprescindíveis previstos no artigo 5º da Lei nº. 6.194/74, que assim dispõe:

“Art.5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

No caso concreto, com o fim de demonstrar o nexo causal entre o acidente e o dano decorrente, o autor apresentou o laudo médico [id. 50560476]; boletim de atendimento [id. 50560476], além do laudo pericial

[id. 50560489].

Dessa forma, todos estes elementos evidenciam a ocorrência do acidente, o nexo causal entre este e o dano e atestam a incapacidade permanente do apelado por decorrência do sinistro, de modo que a sentença hostilizada, no ponto, se mostra irretocável.

A propósito, vejamos os seguintes julgados em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR NÃO VERIFICADA – COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA – DEBILIDADES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO –
EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO

– DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – QUANTUM – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Apesar de a ação de cobrança possuir idênticas partes e pedido com outra ação, também da mesma natureza, ajuizada previamente, com decisão de mérito já proferida e transitada em julgado, não se verifica a mesma causa de pedir, pois se tratam de acidentes de trânsito distintos, não caracterizando a coisa julgada.
Estando presentes, nos autos documentos que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.
Estando em vigência da Lei nº 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada. “A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula nº 474 do STJ)”
(TJMT Apelação Cível 0041558-84.2016.8.11.0041 – DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.482/07 – INDENIZAÇÃO –NEXO CAUSAL DEMONSTRADO
- RECURSO DESPROVIDO.
Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a improcedência da ação por ausência de provas”

(TJMT Apelação Cível 0019323-80.2016.8.11.0002 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 30/01/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de arbitrar honorários na fase recursal (art. 85, §11 do CPC), uma vez que já foram fixados por equidade, em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020